Tribunal: TJMT
Processo: 1006905-34.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1006905-34.2019.8.11.0041
RECORRENTE(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
RECORRIDO(S): JOSÉ CARVALHO BARBOSA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id. 51105965) interposto por PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 47740492):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – AUSÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA – IRRELEVÂNCIA – ADMISSIBILIDADE DE OUTROS MEIOS DE PROVA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – CONFIRMAÇÃO DO LAUDO MÉDICO JUDICIAL – DATA DO SINISTRO DIVERSA – MERO ERRO MATERIAL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM VALOR EXORBITANTE – MINORAÇÃO – NECESSIDADE – MATÉRIA DE BAIXA COMPLEXIDADE – PRECEDENTES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I - O boletim de ocorrência não é documento imprescindível nas ações de cobrança do seguro obrigatório, pois existem outras provas que podem atestar a veracidade do alegado.
II - Se o laudo pericial realizado em juízo atesta de modo inequívoco o nexo causal entre o acidente de trânsito noticiado e o dano sofrido, faz jus a parte autora ao recebimento da indenização do seguro obrigatório DPVAT.
III - Eventual erro material relacionado à data do sinistro constante na exordial e nos documentos médicos não é hábil, por si só, a afastar o nexo de causalidade.
IV - Os honorários advocatícios devem ser estabelecidos em patamar razoável, levando em consideração a relevância da ação e o valor da causa, a complexidade e a dificuldade das matérias discutidas, o trabalho e o tempo despendido pelo profissional, o local da realização do serviço, entre outros.
V - A verba honorária estabelecida em valor exorbitante deve ser reduzida, principalmente nos casos em que a matéria for de baixa complexidade.” (TJMT. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1006905-34.2019.8.11.0041. RELATORA DESA. SERLY MARCONDES ALVES. QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. Julgado em 24/06/2020).
Não foram opostos Embargos de Declaração.
O presente recurso foi interposto contra o aresto da Quarta Câmara de Direito Privado deste Tribunal, que, em sede de Apelação, interposta por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, reformou a sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório - DPVAT no 1006905-34.2019.8.11.0041, movida por José Carvalho Barbosa, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a parte Ré ao pagamento de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), a título de indenização securitária, acrescido dos consectários legais de atualização da dívida, além das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), posteriormente reduzidos para R$ 1.000,00 (mil reais) em razão do provimento do Recurso de Apelação.
Nesse contexto, a Recorrente alega, além de divergência jurisprudencial, violação ao artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, ao argumento de que, por expressa disposição legal, os honorários sucumbenciais devem ser fixados em percentual sobre o valor da condenação.
Sustenta, ainda, que o valor dos honorários sucumbenciais, arbitrados em R$ 1.000,00 (mil reais), seria exorbitante, pois equivale a cerca de 30% do valor da indenização securitária.
Recurso tempestivo (id. 51126998) e devidamente preparado (id. 51179475).
Sem contrarrazões, conforme id. 54043479.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso. Por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, V, “a”, do CPC.
Com essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
Conforme relatado, a partir da provável ofensa ao artigo 85 § 2o, do Código Processo Civil, a Recorrente sustenta que os honorários advocatícios equitativos somente podem ser fixados na hipótese em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o que não teria ocorrido no presente caso, porquanto houve condenação em quantia certa, no importe de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais).
Assim, sustenta que os honorários sucumbenciais devem ser fixados em percentual sobre o valor da condenação.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 20 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII